Tribunal: TJDFT
Processo: 0727300-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727300-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: GERALDO FRANCISCO DE SOUSA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 43789925, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 7a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se, conforme a parte final da referida petição. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora